Tribunal: TJDFT
Processo: 0009125-03.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0009125-03.2012.8.07.0001 AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: ALTAIR SCHAFER, ANDRE LUIZ PARIGOT, BENEDITO AZEVEDO DE ALCANTARA, EDUARDO AKIO UEDA, HERACLITO MONTEIRO DIAS, MARA BEATRIZ SCHAFER, MARILENA BRASILEIRA DO ACRE MAMED, VANDIR FURTADO DE MEDEIROS DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Discorre acerca do enquadramento do caso em comento ao Tema 1.075 do STF, sustentando, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entender que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Afirma, também, que a matéria discutida foi devidamente prequestionada, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo agravante com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026